Tribunal: CARF
Processo: 10840.901467/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901467/2008-04
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.125 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

MONTECITRUS TRADING S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/12/2002
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI. TAXA SELIC. 360 DIAS.
INCIDÊNCIA
SOMENTE
SOBRE
A
PARCELA
REVERTIDA
NO
CONTENCIOSO.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de Crédito Presumido do IPI, a
correção monetária, pela Taxa SELIC, deve ser contada a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24
da Lei no 11.457/2007 (Súmula CARF no 154).
CRÉDITO. PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO
CAMBIAL.Para fins de apuração do crédito presumido de IPI, não há que se
excluir as receitas oriundas de variações cambiais ocorridas entre as datas dos
embarques e das emissões das notas fiscais do montante das receitas de
exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar provimento parcial ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, para aplicar ao caso a Súmula CARF 154, e, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901467/2008-04
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901467/2008-04

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Semiramis de Oliveira Duro (Suplente
convocada), Vinicius Guimaraes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (Suplente convocado)
Erika Costa Camargos Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais de divergência, interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e pelo Contribuinte ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, em face do Acórdão no 3403-003.439, que possui a seguinte ementa,
transcrita na parte que interessa ao presente exame:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/12/2002
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS. CRÉDITO.
A discussão relativa à aquisição de insumos de pessoas física no cálculo do
crédito presumido da Lei n. 9363/1996 já encontra-se sumulada pelo Superior
Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 494, assim vazada: "O benefício fiscal
do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide
mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP."
CRÉDITO
PRESUMIDO.
VENDAS
PARA
EMPRESAS
COMERCIAIS
EXPORTADORAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Diante do conceito dado à expressão “empresa comercial exportadora” em
diferentes oportunidades pela SRF e pelo MF, conclui-se que são admitidas no
cálculo do crédito presumido as vendas a empresas comerciais exportadoras com
o fim específico de exportação e não apenas as vendas a empresas enquadradas
no Decreto-lei no 1.248, de 1972.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901467/2008-04

CRÉDITO
PRESUMIDO.
VENDAS
COM
O
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
A exigência, para o enquadramento como venda com fim específico à exportação,
de remessa direta para embarque ou para recinto alfandegado, apenas se faz em
operações realizadas por conta e ordem da comercial exportadora, sendo ônus
dessa pessoa jurídica, que não guarda relação com a Recorrente, industrial, que
lhe vendeu os produtos e os entregou diretamente no estabelecimento da
comercial exportadora.
CRÉDITO PRESUMIDO. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL
As variações cambiais ativas de direitos e obrigações em moeda estrangeira têm
natureza de receita financeira e não compõem a Receita de Exportação, conforme
definida pela legislação do benefício.
CRÉDITO PRESUMIDO. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS.
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO. RECEITA BRUTA DE EXPORTAÇÃO.
INCLUSÃO.
Inclui-se na Receita Bruta de Exportação, conforme definição vigente para os
períodos de apuração de interesse, o valor das receitas de revenda de
mercadorias para o exterior.
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
PELA TAXA SELIC. HIPÓTESE DE OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA DO FISCO.
POSSIBILIDADE.
Havendo oposição da Autoridade Fazendária aplica-se a correção monetária,
com base na Taxa Selic, em decorrência do julgado no Recurso Especial n
1.037.847RS, julgado na sistemática dos Recurso Repetitivos (artigo 543C do
CPC).”
Consta do dispositivo do Acórdão:
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer o direito do contribuinte de incluir no cálculo
do crédito presumido as aquisições de insumos a pessoas físicas e cooperativas;
de incluir as receitas de exportação indireta tanto no numerador quando no
denominador da fração para apuração do coeficiente de exportação, bem como
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901467/2008-04

de corrigir o valor do ressarcimento pela taxa Selic, a partir da data de protocolo
do pedido até o efetivo aproveitamento do crédito. Vencidos os Conselheiros Luiz
Rogério Sawaya Bastista e Domingos de Sá Filho, quanto ao cálculo do
coeficiente de exportação e à variação cambial. Designado o Conselheiro
Alexandre Kern. Sustentou pela recorrente o Dr. Bruno Fajersztajn, OAB/SP
206.899.”

O referido acórdão foi objeto de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, ao qual foi dado seguimento pelo despacho de fls. 819 a 823, no que se refere
à data inicial para incidência da Taxa SELIC.

O Contribuinte apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e caso conhecido, no mérito que seja negado provimento.

Na oportunidade o Contribuinte apresento embargos de aos quais foi dado
seguimento pelo despacho de fls. 912 a 917.

No Acórdão de Embargos no 3401-003.837, de 28 de junho de 2017 (fls. 918 a
932), os embargos foram acolhidos, sem efeitos infringentes, para que:

“(i) a unidade, no momento do cumprimento do quanto decidido no presente feito,
verifique a existência de decisão administrativa irrecorrível referente aos 1o e 2o
trimestres do ano de 2003, bem como a sua eventual repercussão sobre a
apuração do crédito presumido relativo ao 3o trimestre de 2003;
(ii) seja reconhecida expressamente, nos termos da fundamentação do voto
condutor do acórdão embargado, a inclusão das receitas provenientes da revenda
de mercadorias no cômputo da receita de exportação;
(iii) seja reconhecido o erro material e aplicada a taxa Selic para fins de
correção do direito creditório a partir de 30/01/2004, e não 04/06/2008 como
constou originalmente;
(iv) passe a constar, como período de apuração discutido no presente processo, o
3o trimestre de 2003 (01/07/2003 a 30/09/2003).”
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901467/2008-04

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência, suscitando divergência
quanto ao cômputo de variações cambiais, decorrentes de notas fiscais complementares, nas
receitas de exportação, para fins de tomada de crédito presumido de IPI.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, manifestando pelo não
conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte e caso conhecido, no mérito que seja negado
provimento.

Neste processo houve alguns erros no seu processamento, no qual cito abaixo:

1-
Em 21/02/2019 o processo foi sorteado à Conselheira Érika Camargos
Autran, na 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. O PAF foi sorteado
sem ciência ao contribuinte do acórdão de embargos de e-fls. 918/932.
2-
Em 28/06/2019 a relatora propôs, em despacho de saneamento, que o
processo fosse encaminhado à origem, para intimar o contribuinte desse acórdão
(e-fls. 944/947).
3-
Em 22/10/2019 houve interposição de recurso especial pelo contribuinte
(e-fls. 959/980). O processo foi, então, encaminhado à câmara recorrida, para
exame de admissibilidade de recurso especial. Foi dado seguimento ao Recurso
Especial do contribuinte (e-fls. 1015/1020).
4-
Equivocadamente a PGFN não foi intimada para apresentar contrarrazões.
5-
E, igualmente de forma errônea, após o retorno dos autos ao CARF – sem
a intimação da PGFN – o processo foi sorteado ao Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, em 22/07/2021.
6-
Em sessão de 13/09/2021 o colegiado da 3a Turma da CSRF, por
unanimidade de votos, converteu o julgamento do recurso em diligência para
cientificar a Fazenda Nacional do despacho de admissibilidade proferido quanto
ao Recurso Especial do contribuinte.
7-
Às e-fls. 1035/1047 a PGFN apresentou contrarrazões ao REsp do
contribuinte, e o processo retornou ao CARF.

Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901467/2008-04

Verifica-se que originalmente o processo foi sorteado para Conselheira Érika
Costa Camargos Autran, em 21/02/2019, e foi considerado inválido o sorteio ao Conselheiro
Luiz Eduardo, realizado em 22/07/2021.

É o Relatório.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho.

Quanto ao termo inicial da incidência da taxa Selic para correção dos ressarcimentos de
IPI

Esta matéria já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF com a edição
da Súmula CARF no 154, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.

Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901467/2008-04

Porém sua incidência dará-se a partir do 361o dia contado da data do protocolo do pedido até a
sua efetiva utilização, seja por meio de compensação ou ressarcimento.

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial fazendário
nesta matéria, para estabelecer que a aplicação da correção monetária só se dá nos créditos que
foram negados pela unidade de origem e revertidos nas instâncias de julgamento. E a incidência
da Selic terá início no 361o dia da data do protocolo do pedido e cessará quando do seu
aproveitamento, seja por compensação ou ressarcimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Do Recurso Especial da Contribuinte

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho.

Do cômputo de variações cambiais, decorrentes de notas fiscais complementares, nas
receitas de exportação, para fins de tomada de crédito presumido de IPI

Pois bem. Esta matéria foi decidida, nesta turma de julgamento (por unanimidade
de votos), no Acórdão no 9303-009.896, de 11/12/2019, da relatoria do ilustre Ex-Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal, adotado como fundamentos do Acórdão no 9303-006.388, de
22/02/2018, da Conselheira Tatiana Midori Migiyama, razão pela qual transcrevo o voto
daqueles Acórdãos como razões de decidir no presente processo.

Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901467/2008-04

“(...) Quanto à 2a lide posta em Recurso Especial, qual seja, se as receitas
decorrentes de variações cambiais ativas integram ou não a receita de
exportação, entendo que assiste razão ao sujeito passivo.
Eis que não há que se falar em exclusão das variações cambiais do montante da
receita de exportação para fins de estabelecimento da relação percentual que
será aplicada sobre o montante dos insumos e determinará a base de cálculo do
crédito presumido do IPI.
Tanto é assim, que o STF ao apreciar o RE 627815, em julgamento de recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual,
entendeu que as receitas de exportação decorrentes da variação cambial não
devem tributadas pelo PIS e Cofins, por não figurarem como receita financeira,
mas receita de exportação. Eis a ementa:
“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão
da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com
escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
II – O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as
transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação
cambial, consistente na troca de moedas.
III - O legislador constituinte ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da
Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” conferiu maior amplitude à
desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva
federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua
causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e
venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901467/2008-04

coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações
de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a
incidência da contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos.
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição
Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos
sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543B, § 3o, do CPC.”
Sendo assim, é de se impor razão ao sujeito passivo, em respeito ao art. 62, § 2o,
da Portaria MF 343/2015 – com alterações posteriores:
“[...] § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.”
Ainda que o STF tenha tratado de variação cambial ativa para fins de atrair a
aplicação da imunidade, afastando a tributação pelo PIS e Cofins, deve-se, por
coerência, aplicar a mesma inteligência nesse caso.
Proveitoso trazer ainda o entendimento proferido em acórdão 9303-003.043 de
relatoria do ilustre Presidente em exercício Rodrigo da Costa Pôssas, que
consignou a seguinte ementa (Grifos meus):
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período
de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI
AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901467/2008-04

As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em sede recursos repetitivos, por
força do art. 62A do Regimento Interno do CARF, devem ser observadas no
Julgamento deste Tribunal Administrativo. No ressarcimento/compensação de
crédito presumido de IPI, em que atos normativos infralegais obstaculizaram o
creditamento por parte do sujeito passivo, é devida a atualização monetária, com
base na Selic, desde o protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento do crédito
(recebimento em espécie ou compensação com outros tributos).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO
CAMBIAL ATIVA.
A Lei 9363 autoriza a inclusão das variações monetárias na receita de
exportação para fins de cálculo do valor do crédito presumido."
Para melhor elucidar o entendimento do ilustre relator, segue transcrição de
parte de seu voto:
“[...]
O mesmo entendimento foi manifestado pela Coordenação Geral do Sistema de
Tributação (Cosit), conforme exposto no excerto da Solução de Consulta no 10, de
17 de junho de 2002, a seguir transcrito:
A receita de vendas nas exportações de bens, com o valor expresso em moeda
estrangeira, será convertida em reais à taxa de câmbio fixada no boletim de
abertura pelo Banco Central do Brasil, para compra, em vigor na data de
embarque dos bens para o exterior. Considera-se como data de embarque dos bens
para o exterior aquela averbada no Sistema Integrado de Comércio Exterior –
Siscomex.
Assim, embora a lei instituidora do incentivo determine que a apuração da receita
de exportação seja feita com base na legislação que rege a contribuição para o PIS
e a Cofins e, subsidiariamente, com base na legislação do Imposto de Renda e do
IPI (art. 3o da Lei no 9.363, de 1996), por ser específica, o disposto no itens I e II
da Portaria MF no 356, de 1988, não conflita com o estabelecido no art. 9o5 da Lei
no 9.718, de 27 de novembro de 1998, que trata das variações monetárias
concernentes apenas aos “direitos de crédito e das obrigações do contribuinte”.
Como na operação de exportação, os direitos de crédito surgem após o embarque
da mercadoria para o exterior, logo, somente após a referida data, eventual
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901467/2008-04

variação na taxa de câmbio será tratada como despesa ou receita financeira,
respectivamente, de variação monetária passiva ou ativa, itens que integram a
receita operacional da pessoa jurídica, segundo a legislação do Imposto de Renda.
Logo, para efeito do benefício fiscal em apreço, a receita de exportação é
considerada efetivada, no ato da entrega do bem ao comprador, ou seja, na data de
embarque da mercadoria, que nas exportações por via marítima (caso em apreço),
corresponde a data da cláusula shipped on board ou equivalente, constante do
Conhecimento de Carga e averbada no Comprovante de Exportação, emitido pelo
Siscomex.
Em decorrência, qualquer variação no preço do produto, especialmente, em
decorrência da variação na taxa câmbio entre a data de emissão da nota fiscal de
saída dos produtos do estabelecimentos e a data de embarque, deve ser objeto de
nota fiscal complementar de preço, conforme expressamente determinado no
parágrafo único do art. 19 da Lei no 4.502, de 1964.
Embora com fundamentação um pouco distinta, essa decisão corrobora o
entendimento já pacificado nessa Turma que considera legal a inclusão das
variações monetárias na receita de exportação para fins de cálculo do valor
do crédito presumido [...]”

Em vista do exposto, é de se dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, para considerar como receita de exportação a variação cambial dos valores das
exportações ocorridas entre a data da emissão da nota fiscal e a data do embarque dos bens para
o exterior.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.125 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901467/2008-04

Fl. 1064
DF CARF MF
Original